Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-70.2017.8.11.0096
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001129-70.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDA LUZINETE NUNES ROCHA (APELANTE), SIBELE PATRICIA PEDRO DOS SANTOS - CPF: 962.337.532-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 876.180.012-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL DA AUTORIA DELITIVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
2
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS
– IMPERTINÊNCIA – INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADA –
4.

RECURSO DESPROVIDO
DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal –
em especial as versões inverossímeis apresentadas pela Apelante e os depoimentos judiciais dos policiais que apreenderam 5.881,8g de maconha em mochila pertencente a ela
– é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas. A propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

2 -
Constatado que a Apelante não exerce atividade lícita comprovada e que ela integra o polo passivo de outras duas ações penais, impossível não reconhecer que se trate de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3
- Impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, Lei n. 11.343/2006, se as declarações extrajudiciais da Apelante e o testemunho judicial dos policiais que a prenderam em flagrante, evidenciam que o entorpecente apreendido no Mato Grosso estava sendo transportado pela Apelante com destino a Município do Estado do Pará.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fernanda Luzinete Nunes Rocha
interpôs a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal,
contra a sentença pela qual foi
condenada
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6

anos
e
8 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de
833 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico Interestadual de Drogas
, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Pleiteou, inicialmente, sua
absolvição
por falta de prova da autoria delitiva; se vencida vier a ser nessa tese, almejou o reconhecimento e a aplicação do
Tráfico Privilegiado
, bem como, o
afastamento da majorante
prevista no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06 (Ids. 19668466/67).

As contrarrazões do MP de 1º Grau, contém postulação de
desprovimento
do Apelo (Ids. 19668473/74);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
26060536
):

Sumário
: Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 833 (oitocentos e tinta e três) dias-multa, pela prática de delito descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06 – Irresignação defensiva – Requer a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos, provas suficientes a sustentar o decreto condenatório –Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena previsto no inciso V, do artigo 40, da Lei 11.343/06 – Pleiteia ainda o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4° da Lei n.° 11.343/06 – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas –
Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais
, bem como possuem
forte valor probante
, para o amparo de um decreto condenatório –
Desnecessária a efetiva transposição das fronteiras
interestaduais para a incidência da majorante – Condenação que se impõe – Apelante que se dedica à atividade criminosa –
Pelo desprovimento do Apelo
.

É o Relatório.

À d.revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020